Tribunal: TJDFT
Processo: 0700212-34.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADIMPLEMENTO OU INVALIDADE DOS CHEQUES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação monitória aparelhada com cheques prescritos apresenta prova suficiente do reconhecimento de dívida, o que só poderá ser afastado diante de prova do pagamento ou outra causa que torne inválidos os mesmos cheques. Na ausência de provas em contrário, julga-se procedente o pedido monitório.
2. A existência de um depósito bancário em favor do autor, mas sem recolhimento dos cheques, sem recibo do credor e sem qualquer referência no próprio depósito de que se tratava de adimplência dos cheques cobrados, não é admitida como prova de pagamento por não se saber se se trata da mesma operação que gerou o crédito, fato explicado pelo autor como depósito referente a outro negócio jurídico realizado pelas partes.
3. A lei estabeleceu presunção de veracidade em favor do requerente da gratuidade, sendo pessoa natural, o que só pode ser afastado mediante elementos probatórios robustos.
4. Recurso improvido.